Tribunal: TJDFT
Processo: 0718767-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização.
2. No caso concreto, o Autor reconhece ter autorizado os descontos na conta dele, pois afirma que decorreram de contratos firmados com o Réu.
3. Nesse cenário, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. 8a Turma Cível, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente do Autor/Apelado, decorrentes da operação ajustada entre as partes. Ressalva de entendimento pessoal.
4. Apelação conhecida e provida.